Tribunal: STF
Processo: AI 138331
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
ANISTIA - MILITAR - PROMOÇÕES.  Longe  fica  de  vulnerar  o
disposto  no  artigo  8.  do  Ato  das   Disposições  Constitucionais
Transitorias decisão em que  se  conclui  pelo  direito  de  militar,
atingido  por  ato  de  exceção,  institucional  ou  complementar,  a
promoções,  pelo  duplo  critério  -  antiguidade  e  merecimento.  O
preceito  constitucional,  ao  disciplinar  a  anistia,  não   contem
qualquer distinção. Restringir as promoções ao  fator  tempo  implica
esvaziar  o  próprio  instituto  da  anistia,  no  que  vinculada   a
movimentação  como  se  no  serviço  ativo  estivesse  o  militar.  A
referencia  a "prazos de permanencia em atividade previstos nas  leis
e  regulamentos   vigentes,    respeitadas   as   caracteristicas   e
peculiaridades das carreiras  dos  servidores  civis  e  militares  e
observados  os respectivos regimes juridicos" não e de molde a  levar
a ilação restritiva. A analise subjetiva, mediante feitura de  cursos
e  provas, foi obstaculizada pelos efeitos do  ato  de  força  que  a
propria anistia visa minimizar.